Tribunal: STF
Processo: ARE 1363817
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO PROCON/SP - VIOLAÇÃO A NORMA DE CARÁTER CONSUMERISTA - ARTIGO 31, CAPUT, DO CDC.
    PRELIMINAR - Nulidade da r. sentença - Inocorrência - Motivação sucinta que não se confunde com ausência de fundamentação - Entendimento do A. STF - Rejeição.
    MÉRITO - Processo administrativo que transcorreu regularmente, observados o contraditório e a ampla defesa - Violação ao artigo 31, “caput”, do CDC caracterizada (ausência de informação correta e precisa em produto) - Embalagem de aparelho celular sem a devida especificação da capacidade de conexão - Ausência de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no proceder do órgão autuador - Aplicação da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo - Precedentes deste E. Tribunal - MULTA - Respeito aos princípios da motivação, razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da multa, imposta com base nos critérios estabelecidos pela Portaria Normativa PROCON nº 45/2015 - Sentença mantida.
    Apelo não provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Avançando, no que tange à infração imposta à empresa apelante, como bem decidido, é certo que há responsabilidade do fornecedor pela informação correta e precisa de seus produtos, nos termos do artigo 31, caput, do CDC: 
    [...]
    Na espécie, restou comprovado que o consumidor adquiriu, por meio da internet, aparelho celular sem a devida especificação em sua embalagem.
    Como bem apontado na manifestação técnica do PROCON:
    [...]
    Realmente, os dados constantes nos sites não desoneram o fabricante de informar, na embalagem, de forma correta e clara as características do produto, sendo, esta última, a imputação do auto de infração. Aliás, se pode considerar que, no caso, a ausência da informação explícita, de fácil e imediata compreensão, de que se tratava de aparelho “3G” impediu, inclusive, o exercício do direito ao arrependimento das compras à distância, no prazo de sete dias (art. 49 do CDC), uma vez que o consumidor somente constatou tratar-se de aparelho com conexão “3G” quando procurou assistência especializada (fls. 28/29).
    E, comparando as embalagens dos aparelhos “3G” e “4G” (fl. 111), tem-se como única diferença a indicação da sigla “LTE”, grafada na lateral da embalagem do “4G”. Todavia, não há como exigir do consumidor médio a dedução de que tal sigla diferencia um aparelho “3G” de outro “4G”, sendo a fabricante responsável pela embalagem utilizada.
    Desta forma, não há falar-se em nulidade da autuação.
    Prosseguindo, não se olvida que a dosimetria da pena de multa é definida por fórmula constante do art. 33 da Portaria nº 45/15 do PROCON/SP, vejamos:
    [...]
    A multa é fixada levando em consideração, além de outros critérios, a gravidade da infração e o porte econômico da empresa. E, de fato, cabe ao interessado comprovar que os critérios objetivos adotados pelo PROCON se mostram equivocados, não sendo o caso de redução da multa por fundamentação genérica de ausência de proporcionalidade ou razoabilidade.
    A apelante alega que a estimativa da receita média mensal de um bilhão não é correta, mencionando que, em outros procedimentos administrativos, o mesmo PROCON/SP estimou a receita bruta mensal da mesma fabricante em R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais).
    Ocorre que este valor foi estimado para data longeva (fl. 228). E, a alegação de que este E. Tribunal de Justiça reconheceu excessiva a estimativa da receita média mensal de um bilhão, reduzindo-a para os R$ 150.000.000,00, da mesma forma, não se aplica na espécie, uma vez que aplicado para Auto de Infração lavrado em 02.10.2012, levando em consideração, naquela ocasião, estimativas realizadas pelo próprio PROCON, em outros casos, no ano de 2008 (Apelação de nº 1047980-39.2015.8.26.0053, de Relatoria deste Subscritor). No caso presente, entretanto, trata-se de autuação lavrada em 2017, não subsistindo aquele fundamento.
    [...]
    Tem-se, pois, que a apuração atendeu ao disposto na Portaria PROCON nº 45/15, vigente na oportunidade, especificamente no faturamento estimado e gravidade da infração (fl. 78), com a aplicação de circunstância agravante (fls. 88 e 118).
    Preservados, assim, os princípios da legalidade, motivação, proporcionalidade e razoabilidade.
    Nessa conformidade, fica mantida a multa aplicada, observando, por oportuno, que a finalidade da pena é de cunho pedagógico, sendo certo que “a multa, para alcançar sua finalidade, deve representar um ônus significativamente pesado, de sorte a que as condutas que ensejam sua cobrança restem efetivamente desestimuladas.” (Machado, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário, 26ª ed., Malheiros, 2005, p. 61).
    Logo, tanto o auto de infração quanto a penalidade aplicada são regulares, devendo ser mantida a r. sentença, por seus próprios fundamentos.
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente